Tribunal: STF
Processo: RE 108796
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. NÃO SENDO
MANTIDA COM A CONTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS, NEM TENDO FINALIDADE
LUCRATIVA, A FUNDAÇÃO TEM A CARACTERISTICA DE INSTITUIÇÃO DE
ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A PROPICIAR BEM ESTAR AO GRUPO DE
PESSOAS VINCULADAS AS EMPRESAS PATROCINADORAS. A NATUREZA PÚBLICA
DA INSTITUIÇÃO NÃO PROVEM DA GENERALIDADE DE SEUS PARTICIPANTES E
BENEFICIARIOS, MAS DOS FINS SOCIAIS A QUE ATENDE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.